Tribunal: TJMT
Processo: 1014383-88.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014383-88.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 04.222.931/0001-95 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), ESTADO DO MARANHAO - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - CNPJ: 04.399.337/0001-74 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INTIMAÇÃO REGULAR. TROCA DE PATRONO NO CURSO DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do ESTADO DE MATO GROSSO, em demanda relativa à cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

II. Questão em discussão
2. Verificar se a apelação foi tempestivamente interposta, diante da alegação de nulidade da intimação da sentença por ter sido direcionada a patrono anterior, apesar da posterior juntada de nova procuração.

III. Razões de decidir
3. A sentença foi publicada em 03/03/2025, iniciando-se o prazo recursal de 15 dias úteis, que se encerrou em 26/03/2025, conforme os arts. 224, §3º, e 1.003, §5º, do CPC.
4. O recurso foi protocolado somente em 15/04/2025, após o término do prazo legal, razão pela qual se mostra intempestivo.
5. A mera juntada de nova procuração durante o curso do prazo recursal não enseja a reabertura ou devolução integral do prazo, sendo válida a intimação realizada em nome do patrono então regularmente constituído, nos termos do art. 272, §5º, do CPC.
6. Reconhecida a regularidade da intimação e a ausência de vício apto a justificar a reabertura do prazo, impõe-se o não conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:
A substituição de patrono após a publicação regular da sentença não reabre o prazo recursal já iniciado ou encerrado. Intimada a parte por meio de advogado constituído à época, sem pedido prévio de intimação exclusiva ao novo patrono, considera-se válida a intimação e intempestiva a apelação protocolada após o prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 224, §3º; 272, §5º; 1.003, §5º; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Ap Cív 1000478-38.2024.8.11.0108, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA em face da sentença proferida nos autos dos embargos à execução fiscal opostos contra execução promovida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, visando à cobrança de crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 20226673, no valor de R$ 95.799,95, decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, em razão de processo administrativo sancionador.

A sentença julgou improcedentes os embargos à execução, ao reconhecer a validade da sanção administrativa aplicada pelo órgão consumerista, concluindo pela regularidade do processo administrativo que culminou na penalidade, afastando alegações de nulidade, excesso de execução e ausência de fundamentação do ato administrativo.

Inconformada, a parte embargante interpôs apelação, requerendo, a reforma da sentença para reconhecer a nulidade da CDA e da sanção imposta, além da devolução dos prazos recursais, alegando vício na intimação da sentença.

Aduz que a intimação da sentença foi realizada em nome de advogado diverso daquele regularmente habilitado nos autos, o que teria gerado nulidade e, por conseguinte, tempestividade da presente apelação. Sustenta que a Secretaria vinculou indevidamente o patrono da parte apelante ao polo passivo da execução, sendo ignorado pedido de intimação exclusiva.

Assevera que o ato administrativo padece de vício de motivação, sendo a decisão proferida no processo administrativo genérica, sem indicar de forma clara os fundamentos legais e fáticos para a imposição da sanção.

Afirma que não houve recusa injustificada de atendimento ao consumidor e que os canais de suporte técnico foram disponibilizados adequadamente. Ressalta que a garantia do produto estava condicionada à instalação por profissional credenciado, o que não foi observado pelo consumidor.

Argumenta que a multa fixada no valor de R$ 42.000,00 é desproporcional, considerando que o valor da relação de consumo discutida era de R$ 1.248,00. Defende que não houve reincidência nem má-fé da empresa, e que o processo administrativo ignorou provas documentais relevantes.

Sustenta que eventual irregularidade na instalação do produto só poderia ser comprovada por meio de prova técnica, o que não seria viável em sede administrativa, e que a multa aplicada desconsiderou a ausência de nexo causal entre a conduta da empresa e o alegado dano.

Aponta que o PROCON atuou com excesso de poder de polícia, usurpando competência do Poder Judiciário ao impor sanção sem respaldo técnico e jurídico adequado.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença de improcedência, com a consequente extinção da execução fiscal, anulação da CDA ou, subsidiariamente, redução da penalidade aplicada à recorrente.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta preliminarmente a intempestividade do recurso, afirmando que a sentença foi regularmente publicada em nome do advogado habilitado nos autos à época (Dr. Gustavo Viseu), inexistindo nulidade ou prejuízo processual.

No mérito, defende a legalidade do processo administrativo conduzido pelo PROCON/MT, ressaltando que foram observados o contraditório e a ampla defesa, e que a decisão administrativa se encontra devidamente fundamentada, não sendo cabível sua revisão judicial quanto ao mérito do ato. Requer o desprovimento do recurso e a consequente manutenção da sentença de improcedência dos embargos à execução.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do ESTADO DE MATO GROSSO, no bojo de demanda relativa à exigência de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

Antes de se enfrentar o mérito, é necessário examinar a
preliminar de intempestividade do recurso
.

Conforme documentos constantes dos autos, a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 28/02/2025, com publicação considerada em 03/03/2025, nos termos do art. 224, §3º, do CPC. A partir de então, iniciou-se o prazo recursal de 15 dias úteis, consoante art. 1.003, §5º, do CPC, encerrando-se, portanto, em 26/03/2025.

O recurso, entretanto, somente foi protocolado em 15/04/2025, ou seja, após o exaurimento do prazo legal.

A parte apelante sustenta a nulidade da intimação da sentença, sob o argumento de que ela não teria sido direcionada ao novo patrono, Dr. Antônio de Moraes Dourado Neto, cuja procuração foi posteriormente juntada aos autos. Contudo, tal argumento não se sustenta à luz do ordenamento jurídico e da jurisprudência predominante.

Com efeito, a nova procuração foi apresentada após a publicação da sentença, durante o decurso do prazo recursal, não havendo, até então, qualquer pedido anterior e expresso de intimação exclusiva em nome do novo patrono. A intimação da sentença foi regularmente realizada em nome do advogado então constituído e atuante nos autos, Dr. Gustavo Henrique dos Santos Viseu, em conformidade com o art. 272, §5º, do CPC.

A mudança de patrono durante o curso do prazo recursal não acarreta, por si só, a reabertura ou devolução integral do prazo. O novo advogado recebe o processo no estado em que se encontra, sem prejuízo de utilizar o tempo remanescente do prazo iniciado validamente.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO REGULAR. PRAZO RECURSAL ULTRAPASSADO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por devedor contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de cooperativa de crédito, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Determinar se a apelação foi tempestivamente interposta diante da alegada nulidade da intimação da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 28/02/2025, com publicação considerada em 03/03/2025, conforme art. 224 do CPC. O prazo recursal, de 15 dias úteis (CPC, art. 1.003, § 5º), expirou em 26/03/2025. A apelação foi protocolada apenas em 15/04/2025, portanto, fora do prazo legal.
O substabelecimento da nova advogada foi juntado apenas na data da interposição do recurso, sem qualquer efeito sobre o curso processual anterior. A mudança de patrono não reabre prazos processuais já em curso ou encerrados. Verificada a regularidade da intimação e a inobservância do prazo legal, impõe-se o reconhecimento da intempestividade do recurso
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento:
A constituição de novo advogado após a publicação regular da sentença não reabre o prazo recursal já em curso ou encerrado. A intimação realizada em nome do patrono regularmente constituído, com cláusula de exclusividade, é válida e eficaz. A apelação interposta após o decurso do prazo legal deve ser considerada intempestiva, não sendo conhecida
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004783820248110108, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2025) (g.n.)

Assim, mesmo com a juntada da nova procuração dentro do prazo recursal, o recurso somente poderia ter sido considerado tempestivo caso protocolado até o último dia útil do prazo já em curso, o que não ocorreu.

Verificada a regularidade da intimação e a ausência de qualquer vício capaz de justificar a devolução ou reabertura do prazo recursal, impõe-se reconhecer a intempestividade da apelação, tornando-se inviável seu conhecimento.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, razão pela qual
NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, com fundamento nos artigos 932, III do CPC, por ser manifestamente inadmissível, vez que interposto intempestivamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026